Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-87.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001208-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NIELY CRISTIAN DE FREITAS (VÍTIMA), ELBI DA SILVA - CPF: 005.963.571-17 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELBI DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E VI, C/C §2°-A, INCISO I E §7°, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (INCISO II, § 2°, ARTIGO 121, CP) – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001208-87.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ELBI DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elbi da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c §2°-A, inciso I e §7°, inciso III, todos do Código Penal. (Id. 74021492).

Em suas razões, o recorrente pretende o decote da qualificadora do motivo fútil. (Id. 74021953).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. (Id. 74021955).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 74021957).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (Id. 77713459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELBI DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2°, inciso II do Código Penal).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia l6 de abril de 2020, por volta das 09h57min, na Rua 68A. n° 310-W, Jardim San Diego, nesta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necamdi, por motivo fútil, por razões da condição de sexo feminino, consubstanciada em violência doméstica e familiar, matou sua ex-companheira Niely Cristian de Freitas, na presença física de descendente da vítima.

Apurou-se dos autos que o denunciado e vitima mantiveram união conjugal de fato por alguns meses, porém o relacionamento foi marcado por diversos episódios de violência doméstica, mormente em virtude do exacerbado ciúme do denunciado. Destarte, verifica-se que no último trimestre do ano de 2019, a vítima findou a relação conjugal com o denunciado.

Segundo consta, o denunciado não se conformava com o rompimento do relacionamento amoroso, ao passo que durante várias oportunidades protagonizou diversos atos de violência contra mulher, inclusive proferindo ameaças de morte, caso a vítima iniciasse relacionamento amoroso com outra pessoa.

No dia e local dos fatos, irresignado com a notícia do novo relacionamento amoroso da vítima, por tanto por motivo fútil, o denunciado agrediu fisicamente Niely Cristian, oportunidade em que a cena foi vista por uma vizinha, que acionou a polícia e tentou intervir verbalmente para cessar a ação homicida do increpado, contudo sem sucesso.

Ato continuo o denunciado intensificou as agressões perpetradas e, fazendo uso de uma arma branca, desferiu um golpe contra o pescoço da vítima, produzindo as lesões descritas no laudo de fls. 54/57, que foram a causa da morte da ofendida por choque hipovolêmico (fls. 54/57).

Salienta-se que toda a ação criminosa foi perpetrada na presença do filho do casal.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ELBI DA SILVA como incurso nas penas do art. l2l, II (motivo fútil), §2º, VI (feminicidio) e §2°-A, I, §7°, III (na presença de descendentes da vítima), do Código Penal Brasileiro, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja o denunciado citado, interrogado, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo, durante a instrução criminal, as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, seja PRONUNCIADO e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO na forma que se requer na presente exordial acusatória.
(Sic), (Id. 74021456).

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário, e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
grifei
.

Ainda:

“Pronúncia – Exclusão das qualificadoras – Admissibilidade somente quando forem manifestamente improcedentes – Aplicação do princípio in dubio pro societatis. (...).
Na sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes. Em caso de dúvida, impera o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao júri popular a análise da questão
. ” (STJ – RT 785/567)
grifei
.

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, o que, por sua vez, não se verifica no caso em questão.

Motivo fútil, deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e a intensidade do motivo.

Nesse sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral”
(Código Penal Comentado, 11° edição, p. 639).

Desse modo, a qualificadora do motivo fútil, inciso II, § 2°, artigo 121, do Código Penal, restou aplicada pelo fato do recorrente ter matado a vítima por ciúmes, alegando que ela estava traindo-o, e inconformado com o término do relacionamento.

O ciúme e a inconformidade com o fim do relacionamento podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no Resp 1743740/MG – Relator: Min Antônio Saldanha Palheiro – 13.9.2018; RHC 99480/ - Relator: Min Felix Fischer – 10.8.2020).

Corroborando, trago o interrogatório do recorrente, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, que confessou ter matado a vítima por ciúmes, pois não concordava com o término do relacionamento e a vítima estava o traindo.

Vejamos:

(...) QUE
a vítima me traiu duas vezes
que eu tinha mandado ela embora; QUE mesmo separado a gente se continuava se encontrando;
QUE ela já havia me traído outra vez e a tinha pegado no flagra
que na oportunidade eu não fiz nada contra ela, mas avisei "você sabe o motivo de eu ter sido preso no passado né, porque eu matei o amante da minha ex"; QUE ontem eu liguei para a vítima para levar o meu filho para me visitar; QUE
ontem ainda eu visualizei em meu próprio Facebook uma foto que a vítima postou e embaixo tinha um comentário de um homem elogiando ela, na qual a vítima agradece de forma intima dizendo (obrigado meu anjo e enviou um emoji de beijo e coração)
; QUE eu mandei uma solicitação por de amizade para esse rapaz por meio de outro perfil que eu tenho (fake) que ele aceitou, que eu perguntei se ele tinha namorada que o rapaz respondeu que sim e que sabia quem eu era me chamando pelo meu nome Elbi inclusive disse que já sabia do meu passado de homicídio e que era para eu ficar longe dele; QUE eu achei muito estranho esse rapaz saber essas coisas;
QUE no data de hoje a vítima levou a criança até a minha residência, a questionei sobre a foto e o comentário do rapaz e pedi o celular dela, mas a ela se negou a entregar; QUE eu disse que ela estava devendo, dizendo para ela abrir o jogo, fui a pressionando; QUE então a vítima disse que sim que estava namorando aquele rapaz há uma semana: QUE então, eu fiquei nervoso e perdi a cabeça
; Que eu lembrei ela que já tinha avisado para não me fazer de bobo; QUE eu estava na porta da cozinha e nisso ela foi sair correndo pela mesma porta, que consegui agarrá-la e caímos nós dois no chão e nesse momento, passei a enforca-la; QUE na hora nem sei se ela tentou se defender ou não, pois eu estava muito nervoso; QUE ela começou a se debater e que passou urna mulher na rua e me viu enforcando a vítima e gritou para eu soltá-la ao que respondi que "ela caçou isso e agora já era" [..] QUE eu vi a vítima viva, mas meio desmaiada sem esboçar muita reação, que neste momento eu pensei "se eu soltar ela eu vou preso do mesmo jeito por tentativa de homicídio";
QUE então eu decidir acabar logo de vez com isso peguei uma Faca em cima da pia e passei no pescoço dela fazendo um corte no local da veia principal
; QUE meu filho estava no local e deve ter visto toda a situação;
(...). (Sic), (Id. 74021458).

Na fase judicial, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio e de falar somente no Plenário do Júri, no entanto, disse que,
“conviveu com a vítima e tiveram um filho,
que tinha muito ciúmes dela
, estavam separados há 7 (sete) meses, mas ficavam de vez em quando,
e naqueles dias antes do fato descobriu que ela tinha outro relacionamento amoroso”
.

Trago também, depoimento do Policial Militar, Athaulfo Alves da luz, responsável pela prisão do acusado, em fase judicial.

Vejamos:

“Que no dia dos fatos, uma cidadã estava passando pela rua próximo do endereço descrito na denúncia e relatou que tinha ouvido um barulho, um grito que lhe chamou a atenção e olhou em direção a casa do réu; Que a testemunha relatou aos policiais que conseguiu ver apenas uma pessoas mexendo os braços, porque estava próxima a parede; Que da rua, ela via apenas alguém mexendo os braços e alguém meio que pedindo por socorro; Que conforme a testemunha foi andando pelo corredor, conseguiu visualizar uma briga, de um homem enforcando uma mulher; Que então, a testemunha ligou para a polícia; Que os policiais partiram imediatamente após a ligação; Que pouco antes de chegarem, receberam outra ligação da mesma testemunha informando que o acusado tinha cortado o pescoço da vítima; Que ao chegarem ao local, o acusado estava em frente de casa imobilizado por populares; Que o policial foi em direção a vítima e se deparou com ela deitada em uma poça de sangue; Que os policiais ainda tentaram alguma medida de primeiros socorros, tentaram estancar o sangramento, contudo, o policial não sentia mais a pulsação dela; [...]
Que o acusado comentou com os policiais que não aceitava que a vítima o tivesse traído; Que o acusado estava com ciúmes, pois, na opinião dele, ela tinha traído ele; Que parece que a vítima não estava mais querendo se relacionar com o réu,
contudo, este a convidou para ir em sua casa.
(Sic), (extraída da sentença – id. 74021492).

Portanto, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceita-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5° ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Dessa maneira, presentes indícios da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia, mantendo ou afastando a qualificadora contestada no presente recurso.

Ante essas considerações,
mantenho
a incidência da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II, § 2°, artigo 121, do Código Penal e, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, ficando o apelante pronunciado no artigo 121, § 2°, incisos II e VI, c/c § 2°-A, inciso I e § 7°, inciso III, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021